Tribunal: STF
Processo: Rcl 43186
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Evandro Douglas Galvão e Silva, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA. 
    Alega, em síntese, que
    “[...] é interno do Sistema Penal do Estado do Pará onde cumpre as penas de: 
    a) 5 anos e 10 meses, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código penal; 
    b) 8 anos, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º do Código Penal. Somadas, as penas alcançam o patamar de 13 anos e 10 meses de reclusão. ]
    Segundos consta no atestado de pena do acusado, juntado no sistema SEEU, nos autos do processo de execução nº 0008361- 09.2014.8.14.0015, o reclamante faria jus ao benefício de progressão de regime (semiaberto) no dia 27/04/2020. 
    Diante disso, foi requerido ao Reclamado que fosse concedida a progressão de regime do reclamante ante o alcance do requisito objetivo, bem como do requisito subjetivo atestado pela certidão carcerária juntada aos autos. 
    O processo foi remetido ao Ministério Público Estadual, vindo o parquet a manifestar-se de forma favorável à concessão do benefício de progressão de regime. 
    Os autos foram então conclusão ao Reclamado, que no dia 18/08/2020, proferiu a seguinte decisão: 
    […] 
    A decisão acima mostra-se totalmente contrária ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 desta Suprema Corte, bem como está em desarranjo com o art. 93, inciso IX, da CF/88, uma vez que tal decisão carece de fundamentação, sendo uma decisão genérica e que merece ser reformada. 
    […]
    Nota-se que nada impede ao juízo da execução que requisite a realização de exame criminológico. 
    Entretanto, deve o juiz fundamentar sua decisão, não podendo esta ser genérica, ou por simplesmente o crime ser hediondo, como fez a autoridade coatora em sua decisão. 
    […]” (págs. 3-5 e 7 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[a] concessão do prazo de 15 (quinze) dias para juntar procuração devidamente assinada, com fulcro no art. 104, §1º, do CPC; 
    2) A concessão de liminar, determinando ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM, que no prazo de 24h (vinte e quatro horas) decida sobre o pedido de progressão do reclamante, sem a necessidade de realização de Exame Criminológico;
    3) Que, após as formalidades legais, confirme os termos da liminar, dando provimento à Reclamação;
    4) A intimação do representante do Ministério Público Federal. 
    […]” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado. 
    Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) está sendo executado por pena total de 13 anos e 10 meses, em razão de duas condenações, umas delas por delito de natureza hedionda (art. 121, § 2º do CP). Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisados por profissionais técnicos capacitado. 
    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a hediondez de um dos delitos e, principalmente, o ‘modus operandi’ pela qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o(a) apenado(a) implicará no retorno ao convívio social. 
    Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo. 
    Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal. 
    […]” (documento eletrônico 6).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico, o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para sua requisição, qual seja o modus operandi da prática do crime, o que indica a periculosidade social do reclamante. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator